Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-76.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Responsabilidade Civil. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência. A inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em danos morais, passíveis de indenização. A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da

Ementa:
Responsabilidade Civil. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência. A inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em danos morais, passíveis de indenização. A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Indenização fixada em valor aproximado a 10 salários mínimos, considerada a unidade vigente quando da prolação da r. sentença. Valor que se afigura adequado, posto que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido.